Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não merece guarida impugnação ao laudo pericial quando o expert responde adequadamente a todas as insurgências da parte que pretende, na realidade, ainda que por vias transversas, rediscutir os fundamentos do título judicial, o que não é possível em fase de cumprimento de sentença, diante de preclusão.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.